Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
1. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC), porquanto não configura comparecimento espontâneo da parte ré. Precedentes jurisprudenciais.
2. Se a incompetência do juízo não foi submetida a apreciação do juízo singular, resta inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Inexistindo qualquer prejuízo para o infante decorrente da decisão recorrida, que ajustou o lar materno como referência, na cidade de Brasília, sobretudo porque se trata de situação de caráter provisório, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe. Por outro lado, o recorrente terá oportunidade, ao longo da instrução processual, de comprovar qual seria a melhor forma de atender satisfatoriamente os interesses do infante.
4. Agravo de instrumento não provido.